Tribunal: TJDFT
Processo: 0747275-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747275-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: T.F. DA CRUZ COMERCIO MARTELAO DA CONSTRUCAO - ME Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra despacho da 2a Vara Cível de Taguatinga que determinou a emenda da petição inicial para que o autor converta a busca e apreensão em execução, sob pena de extinção do processo (proc. no 0719071-27.2018.8.07.0007, ID no 74249792). 2. O agravante, em suma, defende que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade conferida pela legislação e, por essa razão, não poderia ser objeto de imposição judicial. 3. Sustenta que o ato judicial teria deixado de observar o disposto no art. 141 do CPC, pois estaria extrapolando os limites da demanda proposta, cuja conversão somente seria possível mediante a iniciativa da parte interessada, nos termos do art. 4o do Decreto-lei no 911/69. 4. Pugna pela antecipação de tutela recursal para revogar a decisão recorrida, permitindo o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com o cumprimento do respectivo mandado. 5. Preparo (ID no 20965126, págs. 1-2). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O recurso é manejado contra despacho, o qual, em regra, é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Porém, considerando a natureza decisória do ato judicial, pois caso não haja o cumprimento da determinação no prazo estabelecido o processo poderá ser extinto, o recurso deve ser apreciado. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 11. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da liminar e também possibilitar a citação do devedor, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 12. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 13. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 14. A demanda originária foi ajuizada em 13/12/2018, conforme se verifica no ID no 26819606, proc. no 0719071-27.2018.8.07.0007 e realizaram-se várias diligências com o intuito de localizar e apreender o automóvel ofertado em garantia do mútuo bancário, todas sem sucesso. 15. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário. 16. Todavia, a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade que a norma concede ao credor de optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o bem, nos termos do art. 4o do Decreto-lei no 911/69. 17. Reconheço que a agravante, apesar de ter razão legal, opta por uma solução meramente formal, sem qualquer perspectiva de resolver a questão prática, que seria melhor equacionada com a conversão determinada. Deverá, contudo, no âmbito do seu direito de escolha, encontrar a solução, em vez de transferir a busca por ela ao Juiz. 18. Como consequência, a conversão em ação executiva não pode ser objeto de imposição. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: Acórdão no 1291821, 07036097820198070012, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, aptos à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 20. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino o regular andamento da ação de busca e apreensão, devendo o agravante diligenciar no sentido de indicar o paradeiro do veículo e informá-lo no processo originário para viabilizar o cumprimento do correspondente mandado. 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 22. Após, retornem-me os autos. 23. Publique-se.